Tribunal: TJES
Processo: 5001138-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001138-69.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSE RAMOS DUARTE GROSSI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001138-69.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ROSE RAMOS DUARTE GROSSI, ROMMEL COUTO GROSSI

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÕES COMETIDAS EM MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE, NÃO HABILITADA PARA A CATEGORIA. REAL CONDUTOR (CÔNJUGE) HABILITADO E PARTE INTEGRANTE DO POLO ATIVO. CONFISSÃO EXPRESSA DO CONDUTOR RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO JUDICIAL APÓS PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA (ART. 257, § 7º, CTB). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E MULTAS. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, as partes autoras ajuizaram ação em face do DETRAN/ES alegando que Rose, habilitada apenas na categoria B, foi autuada por infrações cometidas com motocicleta de sua propriedade (Autos de Infração T468168338, RV01317781 e T524601658), o que levou à instauração de processo de suspensão de seu direito de dirigir. Sustentaram ser tecnicamente impossível que Rose tivesse praticado as infrações (por não possuir habilitação para motocicleta) e que o real condutor sempre foi Rommel, o qual foi formalmente indicado na via administrativa, sem êxito. Pleitearam: tutela de urgência para suspender os efeitos das autuações e do processo de suspensão; transferência dos pontos e das multas para o prontuário de Rommel, com o cancelamento da penalidade de suspensão imposta a Rose; indenização por danos morais.

(3). De início, Quanto à preliminar de incompetência absoluta do juízo e suposta competência da Justiça Federal, também arguida em contrarrazões, igualmente não merece prosperar. A existência de autuações lavradas por órgãos federais não desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal, sobretudo quando a demanda se dirige primariamente ao órgão estadual, no caso, o DETRAN/ES, cuja atuação motivou o inconformismo da parte, notadamente quanto ao registro de pontuação e abertura de processo administrativo correlato. Assim, inexistindo ente federal no polo passivo e limitando-se a controvérsia a efeitos de registros mantidos pelo DETRAN/ES, a competência permanece na Justiça Estadual. Rechaço a preliminar

(4). Outrossim, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES arguida em contrarrazões, entendo que não merece prosperar. O Departamento Estadual de Trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que discutem anotação, manutenção ou exclusão de pontuação no prontuário do condutor, bem como consequências administrativas decorrentes, como abertura de processo de suspensão do direito de dirigir. Com efeito, embora algumas autuações tenham sido lavradas por órgãos diversos, a exemplo da PRF ou DER, cabe ao DETRAN, na esfera estadual, centralizar, processar e registrar informações no prontuário do condutor. Dessa forma, sendo o DETRAN responsável pelos reflexos administrativos das infrações, especialmente a pontuação e seus efeitos, possui legitimidade para responder à presente ação.

(5). No mérito, a controvérsia se refere à possibilidade, na via judicial, após preclusão do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, de se transferir a responsabilidade pelas infrações e respectivos pontos para Rommel, bem como anular o processo de suspensão instaurado contra Rose e reconhecer eventual dano moral.

(6). Com efeito, o Juízo
a quo
reconheceu, corretamente, a possibilidade abstrata de indicação judicial do condutor mesmo após a perda do prazo administrativo, mas exigiu “prova robusta” e entendeu não demonstrada a autoria por terceiro, reputando insuficiente a mera composição do polo ativo e as alegações dos autores. Entretanto, com a devida vênia, a conclusão não se sustenta diante do conjunto probatório.

(7). Nesse sentido, o art. 257, § 3º, do CTB estabelece que as infrações decorrentes de atos na direção do veículo são de responsabilidade do condutor; e o § 7º prevê, em caso de não identificação imediata, a possibilidade de indicação pelo proprietário, sob pena de se imputar a responsabilidade a este. Nesse sentido, inclusive, leia-se
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.
3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

(8). No caso concreto, não se está diante de mera declaração unilateral de terceiro estranho ao processo. O suposto condutor Rommel é parte autora, assume expressamente a responsabilidade pelas infrações, e essa confissão judicial, prestada em juízo e em consonância com a causa de pedir da coautora, encontra amparo direto no art. 389 do CPC como meio de prova idôneo. Soma-se a isso fato objetivo: Rose não possui habilitação para motocicleta, mas apenas categoria B, enquanto Rommel possui habilitação compatível com o veículo e admite tê-lo conduzido nas datas das autuações.

(9). Nesse contexto, a presunção de legitimidade do ato administrativo resta ilidida. A prova exigida (autoria efetiva da infração e participação do condutor na lide) está satisfeita, afastando o risco de “banalização” do instituto. Há que se ponderar que negar eficácia à confissão judicial do real condutor e ignorar a inexistência de habilitação da proprietária para a categoria da motocicleta levaria à responsabilização objetiva de quem, por óbvio, não poderia legalmente conduzir o veículo, de forma que se demonstra clara a necessidade de se proceder à transferência das multas e respectiva pontuação para o prontuário de Rommel, bem como a exclusão dos pontos e o cancelamento do processo de suspensão instaurado contra Rose (caso inexistentes outras infrações aptas a, por si só ou somadas, o subsidiar), com todas as repercussões administrativas necessárias.

(10). Por fim, no que se refere aos danos morais postulados pela Recorrente, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque, para além de os desdobramentos da aplicação das infrações terem decorrido de procedimento legal regular (o qual impõe a responsabilização do proprietário pelas infrações atreladas ao veículo), evidente que a própria inércia dos Recorrentes em proceder, no âmbito administrativo, a indicação do condutor responsável pela infração ocasionou a imputação indevida à proprietária, de modo que não podem os Autores serem beneficiados pela própria desídia, inexistindo,
in casu
, lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrentes de responsabilidade do ente público.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:
a) DECLARAR que as infrações
consignadas nos Autos T468168338, RV01317781 e T524601658
foram cometidas por Rommel Couto Grossi e, por consequência, DETERMINAR ao DETRAN/ES
que promova
a transferência das multas e da pontuação correspondente
para o prontuário de
Rommel Couto Grossi; c) DETERMINAR o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir
instaurado em desfavor de Rose,
desde que inexistentes outras infrações que, por si só ou em conjunto, sejam aptas a subsidiar a sua instauração
.

Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença.

(12). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)